Tribunal: TJSP
Processo: 1001996-46.2020.8.26.0024
Classe: Apelação Cível / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: José Luiz Gavião de Almeida
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-09

Ementa:
Direito à saúde – Autor vítima de sequelas de angioma cavernoso cerebral e de hidrocefalia secundária, com sequelas cognitivas, motoras e continência esfincteriana – Pedido de atendimento domiciliar na modalidade home care – Cerceamento de defesa – Iamspe que tem o direito de comprovar, através de perícia técnica, qual seriam as reais necessidades do autor (se é necessária equipe médica e de

Ementa:
Direito à saúde – Autor vítima de sequelas de angioma cavernoso cerebral e de hidrocefalia secundária, com sequelas cognitivas, motoras e continência esfincteriana – Pedido de atendimento domiciliar na modalidade home care – Cerceamento de defesa – Iamspe que tem o direito de comprovar, através de perícia técnica, qual seriam as reais necessidades do autor (se é necessária equipe médica e de enfermagem para cuidar do autor, quanto tempo deve durar o tratamento diário, se cuidadores e familiares não poderiam realizar tal assistência, após treinamento) – Reconhecimento do cerceamento – Determinação do retorno dos autos à primeira instância para a produção da prova - Recurso do requerido provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001001912
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1001996-46.2020.8.26.0024, da Comarca de Andradina, em que é apelante
INSTITUTO
DE
ASSISTÊNCIA
MÉDICA
AO
SERVIDOR
PÚBLICO
ESTADUAL - IAMSP, é apelado CARLOS ALEXANDRE DE SOUZA SANTOS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 3a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso, nos termos que constarão do acórdão. V. U., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ENCINAS
MANFRÉ (Presidente sem voto), MARREY UINT E CAMARGO PEREIRA.
São Paulo, 9 de dezembro de 2020.
JOSÉ LUIZ GAVIÃO DE ALMEIDA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001996-46.2020.8.26.0024 -Voto no 46301
2
APELAÇÃO 1001996-46.2020.8.26.0024
Comarca de Andradina
APELANTE Instituto de Assistência Médica ao Servidor Público Estadual –
Iamsp
APELADO Carlos Alexandre de Souza
Voto no 46301
Direito à saúde
Autor vítima de sequelas de angioma
cavernoso cerebral e de hidrocefalia secundária, com
sequelas cognitivas, motoras e continência esfincteriana
Pedido de atendimento domiciliar na modalidade home care
Cerceamento de defesa Iamspe que tem o direito de
comprovar, através de perícia técnica, qual seriam as reais
necessidades do autor (se é necessária equipe médica e de
enfermagem para cuidar do autor, quanto tempo deve durar
o tratamento diário, se cuidadores e familiares não poderiam
realizar
tal
assistência,
após
treinamento)

Reconhecimento do cerceamento
Determinação do
retorno dos autos à primeira instância para a produção da
prova - Recurso do requerido provido.
Trata-se de ação ajuizada por Carlos Alexandre de Souza
contra Instituto de Assistência Médica ao Servidor Público Estadual - Iamsp. Diz
a inicial que o autor é funcionário publico estadual, beneficiário do Iamsp e foi
submetido a tratamento cirúrgico de angioma cavernoso cerebral e hidrocefalia
secundária, mas, após o tratamento, apresentou sequelas cognitivas, motoras e de
continência esfincteriana, necessitando de cuidados de atendimento domiciliar na
modalidade “home care”. Solicitou o tratamento indicado pelo médico ao instituto
réu, sem sucesso. Requereu a concessão de tutela antecipada e a procedência da
demanda, a fim de que seja autorizado o tratamento “home care”, às custas do réu.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001996-46.2020.8.26.0024 -Voto no 46301
3
Justiça gratuita indeferida e tutela antecipada deferida (fls. 70).
Citado, o réu contestou (fls.91), alegando que a prescrição
médica não indica o grau de dependência do paciente, que o Código de Defesa do
Consumidor não se aplica ao caso concreto, que os serviços prestados pelo Poder
Público se limitam à capacitação da família ou de cuidador por ela contratado para
acompanhamento do enfermo em seu lar, que a pretensão visa a transferir para o
Poder Público a responsabilidade da família, o que não está previsto no art. 196 da
CF, e que os cuidados técnicos não se confundem com os sociais. Requereu a
improcedência da demanda.
Réplica a fls.187.
Parecer do Ministério Público, a fls. 217.
A ação foi julgada procedente (fls.221) pelo juiz Jamil Nakad
Junior, para condenar o réu a dar continuidade com o tratamento home care do autor,
prestando-lhe tratamento domiciliar intensivo e eficaz, nos termos prescritos pelo
médico (fls. 34/35 e 36).
Insatisfeito, apela o requerido, repetindo os argumentos
trazidos em sede de contestação.
Recurso tempestivo e contrariado, a fls.272.
É o relatório.
Preliminarmente, sustenta o Iamspe a ocorrência de
cerceamento de defesa, pois houve o julgamento antecipado da lide, indeferindo a
produção de provas.
Afirma que a prescrição médica é genérica, devendo ser
realizada perícia técnica, para especificar as condições do tratamento, qual o número
e especialidade dos profissionais que devem compor a equipe que prestará auxílio ao
autor, por quantas horas, qual o grau de dependência do paciente.
De fato, as provas trazidas aos autos, pelo autor, foram

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001996-46.2020.8.26.0024 -Voto no 46301
4
produzidas, unilateralmente, e indicam que o autor necessita de home care, sem,
contudo, fazer qualquer especificação.
Assim, não há dúvida de que o Iamspe requerido tem o direito
à produção de prova necessária para sua defesa, até para que o tratamento seja o
adequado e necessário, na hipótese dos autos.
Se entende que o tratamento poderia ser fornecido por
cuidadores ou familiares, e que poderia realizar o treinamento de pessoas que
pudessem cuidar do enfermo, tem o direito de tentar demonstrar o que alega.
Não se pode indeferir a produção da prova e julgar o feito
procedente porque a parte contrária não conseguiu comprovar fatos impeditivos,
modificativos e extintivos do direito do autor. Deve-se permitir que as provas sejam
produzidas, posto requeridas na contestação.
Por isso fica anulada a sentença, devendo os autos retornar ao
juízo de origem para a produção da prova pericial pretendida, estabelecendo a real
necessidade do autor.
Dessarte dá-se provimento ao recurso do requerido.
JOSÉ LUIZ GAVIÃO DE ALMEIDA
Relator
Assinatura Eletrônica